Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. AVIAMENTO DE PEDIDO SOB A DENOMINAÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO INCIDENTAL DESGUARNECIDO DO ALCANCE DO INCIDENTE. OBJETO. POSTULAÇÃO DE INSERÇÃO DE CONDIÇÃO À DEFLAGRAÇÃO E CURSO DA FASE EXECUTIVA PROVISÓRIA. CAUÇÃO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO EXIGIDA APENAS NO MOMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES OU EXPROPRIAÇÃO PATROMINIAL (CPC, ART. 520, V). PENHORA DE IMÓVEL. VIABILIDADE. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA ANTECEDENTE SOBRE O BEM CONSTRITO. AFETAÇÃO POR NOVA CONSTRIÇÃO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, não reclamando sua deflagração, como condição e pressuposto de admissibilidade, a prévia prestação de caução pelo exequente, porquanto exigência prevista pelo legislador processual apenas como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 520, IV).
2. A circunstância de o imóvel estar afetado por penhora antecedente não obsta que seja, a pedido do exequente, alcançado por nova constrição, observando-se, nessa situação, as salvaguardas decorrentes da garantia e do direito de preferência na fruição do produto eventualmente arrecadado com a alienação judicial do bem, ensejando a pluralidade de constrições, conforme o direito posto, apenas observância da ordem de prioridade no rateio do apurado com a alienação do bem constrito (CPC, arts. 797, parágrafo único, e 908).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.